Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos.
2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
3. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.